Tribunal: TJDFT
Processo: 0707447-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Apelação cível. Gratuidade de justiça: prevalência da presunção relativa de hipossuficiência. Ausência de prova contrária. Indeferimento da inicial. Ordem de emenda desnecessária. Procuração. Assinatura digital. Método privado de certificação (ZapSign). Exigência de certificado da autenticidade da assinatura emitido pelo ICP-BRASIL. Ordem de emenda desnecessária. Sentença cassada.